Tribunal: TCU
Processo: 007.125/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3062/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. José Bonifácio Gomes de Souza, ante o recolhimento integral do débito imputado mediante o Acórdão 2796/2015-TCU-Primeira Câmara , recolhido em 35 parcelas, de acordo com os comprovantes acostados e demonstrativo à peça 181, reconhecendo-se, ainda, em favor do responsável, o recolhimento a maior no valor de R$ 2.428,14 em valores atualizados até 29/10/2019 (vide demonstrativo à peça 181 e item 4.2 da instrução de peça 184), de acordo com os pronunciamentos da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU (peças 184/186), arquivando-se o processo após ciência ao responsável e o cumprimento da medida adiante determinada à secretaria, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.125/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.646/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: José Bonifácio Gomes de Souza (XXX.697.511-XX); Prefeitura Municipal de Tocantinópolis - TO (01.224.716/0001-35) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis - TO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Accioly Cardoso Lima e Silva (6560A/OAB-MA) e outros, representando José Bonifácio Gomes de Souza; Juvenal Klayber Coelho (182-A/OAB-TO), representando Prefeitura Municipal de Tocantinópolis - TO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à Secex/TCE que, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 01/2010, comunique ao Sr. José Bonifácio Gomes de Souza o reconhecimento de crédito em seu favor perante a Fazenda Pública Federal, informando-lhe os procedimentos necessários para, caso seja do seu interesse, requerer a devolução da quantia recolhida a maior.